Tribunal: TJDFT
Processo: 0737524-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737524-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: JOSE RIBAMAR SILVA D E S P A C H O Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição dos agravos de instrumentos ns. 0736682-72.2022.8.07.0000, 0736689-64.2022.8.07.0000 e 0736695-71.2022.8.07.0000, tendo em vista que é parte autora nos referidos feitos e que, a priori, possuem a mesma causa de pedir e pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2022 00:20:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador